Tribunal: TJDFT
Processo: 0737757-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737757-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ARILTON MOURA CORREIA REU: NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de efeito suspensivo, proposta por Arilton Moura Correia em face da r. sentença de ID 75924497, prolatada pelo d. juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis ajuizada por Norma Maria Arrais Bandeira Tavares Leite em desfavor do ora Autor, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento “dos aluguéis mensais no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), vencidos entre 05/2017 e 05/2019, data em que o imóvel foi desocupado (...)”; “dos valores relativos à CEB, no total de R$1.451,97 (mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos) (...); “dos valores relativos à CAESB, no total de R$4.970,32 (quatro mil novecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) (...)”. O Autor funda o pleito rescisório no art. 966, V, do CPC/15. Aduz que “a despeito de ter havido reconhecimento de firma por autenticidade, há indícios concretos, graves e robustos de falsificação de assinatura aposta em documento que foi essencial à formação da convicção judicial nos autos do processo n.o 0709892-19.2020.8.07.0001.”. Requer antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão rescindenda até o julgamento de mérito da ação. No mérito, postula a procedência da ação para desconstituir a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Brasília, com a consequente reabertura da instrução processual para novo julgamento. É o breve relatório. Decido. No caso em análise resta configurada a decadência. Conforme o próprio Autor informa na inicial, o trânsito em julgado da r. sentença rescindenda ocorreu em 4/9/2023 (ID 75924494). Ocorre que, “Os prazos em anos expiram no dia de igual número do de início (CC, art. 132, §3o). Ademais, na contagem dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento (CC, art. 132, caput; CPC, art. 224). Logo, datando o trânsito em julgado da decisão rescindenda de 17/03/2015, o ajuizamento da ação rescisória deveria ocorrer até o dia 17/03/2017, mas se deu apenas em 18/03/2017. Decadência reconhecida.” (AR n. 6.000/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019.) Nesse cenário, como a presente ação somente foi proposta em 5/9/2025, ou seja, 1 (um) dia após o fim do prazo decadencial de 2 (dois) anos do trânsito em julgado da r. sentença rescindenda, o reconhecimento da decadência se impõe. Assim, JULGO EXTINTO O FEITO com fulcro no art. 487, II, c/c art. 975, caput, ambos do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator